Tribunal: TJES
Processo: 5008492-28.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008492-28.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO E E SANTO
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO ORDINÁRIA. APLICAÇÃO DOS EFEITOS DO TEMA 810/STF

À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SISTEMA DE PRECEDENTES. NECES
SÁRIO
DISTINGUISHING
.

RECURSO CONHECIDO
EM PARTE E
PROVI
DO
. 1.
Preliminar
ex officio
de não conhecimento parcial do recurso
:
D
estac
a-se
que o recurso não deve ser conhecido parcialmente, notadamente porque as matérias:
(i) nulidade da decisão por julgamento
ultra petita
e (ii)
a
ausência de interesse do pedido por inutilidade do provimento jurisdicional
não
foram
decid
id
as pelo juízo de origem.
2.

Assim, avançar sobre as mesmas,
em nítida inovação recursal,
gera indevida supressão de instância, especialmente porque
[...]

Aos litigantes, na fase recursal, é defeso inovar na causa de pedir, no pedido ou nas razões de defesa, sob pena de supressão da instância singela e ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, todos com sede constitucional, e do duplo grau de jurisdição.
(TJ-MS - APL: 08003696920198120006 MS 0800369-69.2019.8.12.0006, Relator: Des. Divoncir Schreiner Maran, Data de Julgamento: 26/08/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/09/2020).
Preliminar acolhida para não conhecer de parte do recurso. 3. Mérito:
O intuito d
o TEMA 810/STF
foi no sentido de
fixar
o regime de correção monetária e juros de mora para as condenações
judiciais
imposta à Fazenda Pública,
sobretudo se adotada uma interpretação literal e restritiva do referido TEMA, segundo qual somente estaria vinculado às demandas postas à análise do Poder Judiciário
.
4.
E
m que pese a tese defendida pela recorrida seja capaz otimizar

os julgamentos, através de um critério de isonomia e segurança jurídica
,
a
fim de diminuir
o quantitativo de
ações
judiciais com o estaqueamento de
demandas com
teses pré-definidas,
aplicando-se,
por consequência,
em cadeia
em razão do reconhecimento de
o efeito
erga omnes
da
s

demandas
,
é
necessário
realizar
o
distinguishing
em relação ao tema em questão
.
5.

Nesta ótica,
por vontade legislativa e
por
reconhecimento do
próprio Supremo Tribunal Federal, em outras oportunidades, enfatiza que
no sistema de precedentes
no Brasil
,
o efeito
erga omnes
somente seria
inerente às ações diretas de inconstitucionalidades (controle
em
abstrato),
ações diretas de constitucionalidades
e às súmulas vinculantes,
efeito este que
não
deve
se
estender também às hipóteses atinentes as vias recursais,
mesmo
quando

reconhecida
a
repercussão geral
no recurso extraordinário
.
6
.
A
questão –
amplitude da correção monetária de débito em condenações judiciais e a esfera administrativa
-
não serviu como
ratio decidendi
do TEMA
central
,
tratando-se na realidade de
ob
i
ter dictum,

fato este que não pode impor à administração
pública
adotar os critérios de correção monetária e juros, sobretudo porque sequer houve modulação dos efeitos neste sentido,
bem como por respeito ao princípio da separação dos poderes
.
7. Recurso conhecido em parte e provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5008492-28.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO E E SANTO

Advogado do(a) AGRAVADO: JOAO PAULO BARBOSA LYRA - ES14158

VOTO

- Preliminar
ex officio
de não conhecimento parcial do recurso -

De saída destaco que o recurso não deve ser conhecido parcialmente, notadamente porque as matérias:
(i) nulidade da decisão por julgamento
ultra petita
e (ii)
a
ausência de interesse do pedido por inutilidade do provimento jurisdicional
não
foram
decid
id
as pelo juízo de origem.

Assim, avançar sobre as mesmas,
em nítida inovação recursal,
gera indevida supressão de instância, especialmente porque
[...]

Aos litigantes, na fase recursal, é defeso inovar na causa de pedir, no pedido ou nas razões de defesa, sob pena de supressão da instância singela e ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, todos com sede constitucional, e do duplo grau de jurisdição.
(TJ-MS - APL: 08003696920198120006 MS 0800369-69.2019.8.12.0006, Relator: Des. Divoncir Schreiner Maran, Data de Julgamento: 26/08/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/09/2020).

Desta forma, suscito a presente preliminar para
NÃO CONHECER
PARCIALMENTE
do recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

VOTO

- Mérito -

O fundamento principal do presente recurso cinge-se na inaplicabilidade à administração pública do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº
870.947 (TEMA 810),
diante da autonomia administrativa quanto a atualização
de seu débitos, bem como a não incidência
de juros de mora no pagamento administrativo retroativo,
uma vez que surgem tão somente quando da citação da Fazenda Pública no processo judicial
.

A presente questão teve início a partir de consulta formulada pelo presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (Proc. 00504/2020-3) acerca do cálculo da correção monetária a pagamento de retroativos de servidores e terceirizados, sendo decidido naquela esfera que não seriam devidos juros de mora e o VRTE
como sendo
o índice indicado, incidente da data do devido pagamento.

O Juiz de primeiro grau deferiu o efeito suspensivo. Razão que foi interposto tal agravo contra aquela decisão.

Em decisão liminar indeferi o pedido de efeito suspensivo porque não preenchido o
periculum in mora.
Neste momento, reanalisando a questão passo a algumas considerações.

O RE nº
870.947 (TEMA 810),
com repercussão geral, restou assim ementado:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito
; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido. (RE 870947, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017)

O intuito desta repercussão geral foi no sentido de adotar o regime de correção monetária e juros de mora para as condenações judiciais imposta à Fazenda Pública, sobretudo se adotada uma interpretação literal e restritiva do referido TEMA, segundo qual somente estaria vinculado às demandas postas à análise do Poder Judiciário, mormente porque somente recairia sobre as
condenações judiciais impostas à Fazenda Pública
.

Assim, em que pese a tese defendida pela recorrida seja capaz otimizar os
julgamentos, através de um critério de isonomia e segurança jurídica
,
a
fim de diminuir
o quantitativo de
ações
judiciais com o estaqueamento de
demandas com
teses pré-definidas,
aplicando-se,
por consequência,
em cadeia
em razão do reconhecimento de
o efeito
erga omnes
da
s

demandas
,
entendo ser necessário
realizar o

distinguishing
.

Nesta ótica, por vontade legislativa e por reconhecimento do próprio Supremo Tribunal Federal, em outras oportunidades, enfatiza que, no sistema de precedentes no Brasil, o efeito
erga omnes
somente seria inerente às ações diretas de inconstitucionalidades (controle em abstrato), ações diretas de constitucionalidades e às súmulas vinculantes, efeito este que não deve se estender também às hipóteses atinentes às vias recursais, como no presente caso, mesmo se reconhecida a repercussão geral do recurso extraordinário.

Na verdade, embora conste de forma explícita no voto do Relator designado para Acórdão dos embargos de declaração no Recurso Extraordinário (RE nº
870.947 -TEMA 810)
, o Min. Alexandre de Moraes
consignou a amplitude deste TEMA à míngua do que se discutia nas ADI’s
4357
e
4425
anteriores.
Senão vejamos parte do voto do Ministro que faço menção:

“
A distinção do objeto da Repercussão Geral neste RE 870.947, em relação às ADIs 4357 e 4425, estaria na maior amplitude (correção monetária de débitos em qualquer fase processual
e mesmo na instância administrativa)
e na natureza da relação jurídica em que surgido o crédito em desfavor da Fazenda Pública - no caso julgado, trata-se de pagamento de benefício assistencial pelo INSS.”
(grifei)

Ocorre que tal questão –
amplitude da correção monetária de débito em condenações judiciais e a esfera administrativa
- não serviu como
ratio decidendi
do TEMA central, tratando-se na realidade de
ob
i
ter dictum,
fato este que não pode impor à administração pública adotar os critérios de correção monetária e juros, sobretudo porque sequer houve modulação dos efeitos neste sentido, bem como por respeito ao princípio da separação dos poderes.

Diante do exposto
,
CONHEÇO
EM PARTE

do recurso e
LHE
DOU
PROVIMENTO
,

para, reformando a decisão,
indeferir
o pedido de tutela de urgência,
consistente em determinar
a não incidência dos efeitos do TEMA 810 do STF sobre aos processos administrativos em tr
â
mite em que constam
o
recorrido ou seus
representados, até ulterior deliberação
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 23.05.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.